Tribunal: CARF
Processo: 11080.738685/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.738685/2018-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.066 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
CABIMENTO.
Os débitos cujas declarações de compensação não foram homologadas ensejam
o lançamento da multa isolada - sanção prevista no artigo 74, § 17, da Lei
9.430/1996, independentemente de dolo ou fraude.
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA. ARTIGO 74, PARÁGRAFO 17, LEI
9.430/1996. INÍCIO DA CONTAGEM DOS CINCO ANOS. ARTIGO 173,
INCISO I, CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
A decadência, nos termos de constituição da exigência da multa isolada -
prevista noa rtigo 74, parágrafo 17, da Lei 9.430/1996, aplicada em razão da
não-homologação de declaração de compensação transmitida pelo contribuinte,
inicia-se a partir do primeiro dia do exercício seguinte à respectiva
transmissão.
ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXIGÊNCIA DE
MULTA ISOLADA POR NÃO-HOMOLOGAÇÃO DE DCOMP.
Aplica-se a Súmula CARF no 2, que impossibilita anáise dos argumentos de
inconstitucionalidade apontados pelo contribuinte para combater a exigência da
multa isolada - prevista no artigo 74, parágrafo 17, da Lei 9.430/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da arguição de inconstitucionalidade, e, na parte
conhecida, por rejeitar a preliminar de decadência e negar provimento ao recurso voluntário..
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.738685/2018-71
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.066 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738685/2018-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Carlos Delson Santiago e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório oriundo da decisão de primeira
instância:
Versa o presente processo sobre notificação de lançamento de multa por compensação
não homologada, tratada no processo administrativo n£' 13896.900042/2014-61, cujo
despacho decisório possui o seguinte n£' de rastreamento: 00000000076086823. A
multa foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei n£' 9.430, de 27 de dezembro de
1996, com alterações posteriores. A multa foi exigida mediante a aplicação do
percentual de 50% sobre a base de cálculo (valor não homologado), resultando no
crédito tributário no valor de R$ 55.299,70.
Notificada do lançamento, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
alegando, em síntese: suspensão da exigibilidade da multa; a compensação é legítima;
multa inconstitucional.
A DRJ/RPO, em 31 de outubro de 2019, julgou improcedente a impugnação, com
base nos seguintes argumentos: i) não há que se falar em suspensão, tendo em vista que houve
decisão de primeira instância, através do Acórdão 01-33.995, no processo administrativo de
compensação que gerou a multa isolada, e ii) a impossibilidade do julgador administrativo
avaliar a inconstitucionalidade alegada pelo contribuinte.
Após cientificado da decisão, em 17 de dezembro de 2019 (termo de ciência por
abertura de mensagem – fls. 45), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em 10 de janeiro
de 2020, no qual alega: i) suspensão da exigibilidade do processo administrativo de
compensação; ii) decadência do lançamento; iii) ilegitimidade da exigência de multa –
argumentos de inconstitucionalidade.
É o relatório, em síntese.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
Conheço parcialmente do presente recurso, em razão dos argumentos de
inconstitucionalidade da exigência da multa isolada, apontados pelo contribuinte em seu Recurso
Voluntário, sendo a parte conhecida a seguir exposta.
A controvérsia diz respeito à aplicabilidade da multa isolada em razão da não
compensação, conforme artigo 74, parágrafo 17, da Lei 9.430/1996, vigente à época da entrega
da declaração de compensação em comento (fato gerador).
O recorrente afirma que i) suspensão da exigibilidade do processo administrativo
de compensação; ii) decadência do lançamento; iii) ilegitimidade da exigência de multa –
argumentos de inconstitucionalidade.
Pois bem, tratarei em partes.
Da parte não conhecida – argumentos de inconstitucionalidade
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.066 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738685/2018-71

Em que pese a arguição de que a multa isolada deve ser afastada por inexistência
de má-fé ou ilicitude do contribuinte, a multa foi definida por lei, vigente à época do lançamento
aqui discutido.
Além da hipótese de incidência da presente conduta infracional não exigir a
avaliação da conduta dolosa do contribuinte, este colegiado é incompetente para apreciar os
argumentos relativos à inconstitucionalidade, conforme dispõe a Súmula no 02, do CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O embasamento para respectiva súmula é esposado nos Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-
14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de
15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004
Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-
00115, de 17/05/2005

Da decadência
Afirma o contribuinte que o auto de infração não deve ser mantido porque houve a
decorrência do lapso temporal de decadência, correspondente a cinco anos, para constituição do
crédito, nos termos do artigo 74, parágrafo 5o, da Lei 9.430/1996.
Contudo, no presente caso, não há que se falar em decadência, pois o prazo
decorrido da intimação do resultado do despacho decisório à intimação da multa isolada
aplicada, não ultrapassa cinco anos.
A discussão acerca do marco inicial da contagem decadencial nos casos de multas
isoladas – artigo 74, parágrafo 17, da Lei 9.430/1996, aplicadas em razão da não-homologação,
ainda que não pacífica neste Tribunal, majoritariamente se adota a aplicação do artigo 173,
inciso I, do Código Tributário Nacional.
Ou seja, o prazo decadencial tem sua contagem iniciada no ano seguinte àquele
em que a DCOMP foi apresentada, nem da data da intimação do despacho decisório, nem da data
da transmissão da declaração - artigo 74, parágrafo 5o, da Lei 9.430/1996.
Nesse sentido, em consulta ao processo de crédito que deu origem à multa
aplicada – Processo no 13896.900042/2014-61, verifica-se que a declaração foi transmitida em
24 de julho de 2013, tendo como início do prazo decadencial 01 de janeiro 2014, e o fim 01 de
janeiro de 2019, de modo que, não decorreu a decadência porque a intimação da presente
autuação ocorreu em 10 de dezembro.
Nesse sentido, rejeito a preliminar suscitada em relação à decadência.
Mérito
Da inexistência de suspensão da exigibilidade do tributo

No mérito, sem delongas, embora o recorrente não tenha trazido qualquer
argumento que tenha o condão de elidir o auto de infração, entendo por sua manutenção.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.066 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738685/2018-71

Isso porque, o fato gerador da presente multa é previsto no artigo 74, parágrafo
17, da Lei 9.430/1996, vigente à época da entrega da declaração:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita
Federal,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizálo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. (...)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
Portanto, é inconteste a ocorrência do fato gerador, passível de punição,
devidamente prevista em lei, de modo que, não há que se falar em qualquer outro argumento de
defesa que remeta ao mérito – ainda que tenha sido operada uma alteração na dosimetria da
penalidade, pela MP 657/2014, especialmente porque não trata do período aqui autuado, tão
menos porque não foi trazido à baila a aplicabilidade retroativa da alteração, em razão do que
dispõe o Código Tributário Nacional.
Ainda, em relação ao argumento trazido de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do artigo 151, do Código Tributário Nacional, também não há qualquer
razão que assista ao contribuinte.
Isso porque o processo de crédito já foi julgado, inclusive pela CSRF:

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.066 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738685/2018-71

E, nesse sentido, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário – quanto
aos argumentos acerca da inconstitucionalidade da multa, rejeitar a preliminar de decadência, e
no mérito, por negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital